Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703468-56.2023.8.07.0000 Agravante Instituto Presbiteriano Mackenzie Agravado Alexandre Ponchirolli Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Presbiteriano Mackenzie contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0725291-88.2020.8.07.0001, promovido pelo ora agravante em desfavor de Alexandre Ponchirolli para cobrança de serviços educacionais prestados, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada ao SisbaJud, nos seguintes termos (Id 144847471 do processo de referência, grifos nossos): Indefiro o pedido de ID 141320618. A medida já foi deferida (ID 131661318) e realizada, sendo infrutífera (ID 132051105). As pesquisas ao alcance desse juízo para a localização dos bens da parte executada foram realizadas sem sucesso. Assim, foram esgotados os meios à disposição deste juízo para a identificação de bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que no presente caso ocorreu em 21.01.2022, conforme documento de ID 112218984. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (art. 206, §5o, I do CC), a partir ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (indicar a data), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as partes intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Irresignada, a exequente apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43230737), informa se tratar de cumprimento de sentença em que busca o adimplemento pelos serviços educacionais prestados. Narra ter a sentença condenado o réu, ora agravado, ao pagamento de R$ 41.374,28 (quarenta e um mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), além de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor da causa e custas sucumbenciais. Diz ter solicitado as pesquisas pelo sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, sobre o CNPJ da parte agravada, que é empresário individual, no montante de R$ 67.514,30 (sessenta e sete mil quinhentos e quatorze reais e trinta centavos). Brada ter a decisão agravada indevidamente indeferido o pleito. Sustenta que a pesquisa na modalidade teimosinha anteriormente efetuada (Id 132051105 do processo de referência) deu-se no CPF (Cadastro de Pessoa Física) do executado, e não em seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Entende indevida a recusa, porquanto a decisão agravada fundamentou o indeferimento na anterior realização da pesquisa. Reitera não ter ocorrido pesquisa no CNPJ da parte, mas tão somente em seu CPF. Defende possível a realização da pesquisa como medida legítima na busca de seu crédito. Colaciona ementas deste Tribunal de Justiça. Requer a reforma da decisão agravada com base no princípio da celeridade, da cooperação, da utilidade e da eficácia. Reforça ser pacífico o entendimento de que, conquanto o empresário individual possua cadastro CNPJ, sua atividade empresarial é exercida em nome próprio, sem que haja separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Conclui pela possibilidade de realização de nova pesquisa no CNPJ do agravado na modalidade teimosinha. Alega ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso diante dos prejuízos suportados pelo prazo em que o processo permanecerá arquivado. Entende demonstrados a probabilidade de direito e o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no caso de ser mantida a decisão agravada. Ao final, requer (grifos nossos): o conhecimento do presente recurso para reformar a Decisão atacada, sendo deferida a penhora reiterada via SISBAJUD, a recair sobre o CNPJ 23.451.089/0001-08, na modalidade “teimosinha”, ao longo de 30 dias, em desfavor da parte Agravada. Preparo recolhido (Id 43231998). É o relato do necessário. Decido. Conquanto a parte agravante não tenha formulado, ao final, pedido expresso para a concessão de efeito suspensivo, tendo requerido tão somente o conhecimento e a reforma da decisão agravada (Id 43230737, p. 13), abriu tópico específico (item IV das razões recursais, Id 43230737, pp. 12-13) em relação à concessão de efeito suspensivo pelo Relator, discorrendo sobre o ponto. Assim, levando em consideração que o Código de Processo Civil determina, em seu art. 322, §2o, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, passo à análise da concessão de efeito suspensivo requerido no corpo das razões recursais. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se da página do CNJ da rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela (disponível em https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/): Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Verifico que a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Com o uso dessa ferramenta, evita-se que a parte executada retire todos os recursos financeiros de contas bancárias de sua titularidade com intuito de frustrar a execução, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. No sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), houve ampliação do banco de dados, que passou a conter informações sobre novas operacões e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. Vale aqui lembrar que a última pesquisa de ativos no CNPJ do agravado se deu em 19/7/22 no sistema SisbaJud, mas não na modalidade teimosinha (Id 132051105 do processo de referência). Posteriormente, o agravante requereu a pesquisa reiterada no sistema SisbaJud (Id 135217180 do processo de referência), a qual foi deferida (Id 135281370 do processo de referência) e efetuada entre 1/9/2022 e 1/10/2022, porém, somente no CPF no. 147.397.188-80 do executado (Id 138786229 do processo de referência). Verifica-se, pelo exposto, não ter sido ainda efetuada pesquisa na modalidade teimosinha no CNPJ do executado (CNPJ no. 23.451.089/0001-08), que é empresário individual conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral acostado ao Id 131601746 do processo de referência). Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a agravante. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de a agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O insucesso na localização de ativos em outras pesquisas realizadas pelo i. juiz, não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema, que possibilita acesso a informações relativamente a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. Ademais, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceituaterem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação no processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome do agravado, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços, para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do recorrido. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada de forma reiterada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se pondera que a pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud considera apenas o dia em que é comandada, diversamente do atual sistema SisbaJud, que mantém a pesquisa por tempo maior. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud de maneira reiterada, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome do executado, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Diante desse quadro, a demora natural derivada do devido processo legal aliada à possibilidade de iminente deflagração da prescrição intercorrente do feito de origem constituem fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, portanto a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada, sem que seja interrompida ou suspensa a contagem do prazo de suspensão em que se encontra atualmente. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização da pesquisa reiterada (“teimosinha”) no sistema SisbaJud na tentativa de localização de ativos financeiros em nome do agravado, mais especificamente no CNPJ do executado (CNPJ n. 23.451.089/0001-08). Em o fazendo determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora